Tribunal: STF
Processo: Rcl 70791
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Andrea Meneses Silveira contra decisão proferida pelo Juízo da 14ª Vara do Trabalho de Fortaleza, nos autos do Processo nº 0000407-90.2013.5.07.0014, mediante a qual se teria desrespeitado a eficácia do julgado na ADI nº 5766.



    Andrea Meneses Silveira sustenta que o benefício da gratuidade de justiça lhe foi deferido na fase de conhecimento do Processo nº 0000407-90.2013.5.07.0014.



    Afirma que, dessa perspectiva, opôs exceção de pré-executividade para questionar sua citação para “pagar ou garantir a execução em relação aos honorários sucumbenciais atinentes à ação em tela, perfazendo um valor de R$23.858,74”, tendo sido sua pretensão indeferida pelo juízo da 14ª Vara do Trabalho de Fortaleza, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente reclamação constitucional por violação ao julgado na ADI nº 5766.



    A reclamante argumenta que



    “[...] devido à concessão do benefício da justiça gratuita, sem o desparecimento do fator gerador que lhe autorizou, incabível a execução imediata dos honorários sucumbenciais. 



    Importante observar que o aludido julgado constitucional é posterior ao julgamento da ação rescisória, de forma que, devido aos efeitos retroativos e vinculantes, suspende-se a exigibilidade dos honorários arbitrados pelo TST.



    [...]



    Além da patente ofensa à autoridade de decisão do E. STF, note-se que a autoridade Reclamada, subitamente, afronta a legalidade, a segurança jurídica e o devido processo legal, ao transpor as regras processuais e os princípios constitucionais, determinando prejuízo à reclamante, sem qualquer amparo legal para tanto.



    [...]



    Noutro enfoque, ao revés do constante em sentença, o TRT-7 não indeferiu a suspensão da exigibilidade, mas apenas entendeu que não houve ressalva na decisão do TST quanto a isso, motivo por que, como não houve indeferimento expresso no dispositivo, não se operou o trânsito em julgado neste tocante, pela interpretação do art. 504 do CPC.” 



    Andrea Meneses Silveira requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação para 



    “CASSAR sentença proferido pela 14ª Vara do Trabalho de Fortaleza/Ce, nos autos da reclamatória trabalhista de nº. 0000407- 90.2013.5.07.0014, determinando observância aos limites do que definidos Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº 5766, do STF.”



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que Andrea Meneses Silveira não apresentou qualquer documento a fim de esclarecer a moldura fático-jurídica subjacente ao debate proposto - sequer prova da decisão reclamada -, tendo se limitando a transcrever, na peça vestibular, o que seria o teor do despacho questionado por meio da presente reclamatória, in verbis:



    “Desta feita, a reclamante apresentou Exceção de Pré-Executividade, que ao tratar do tema decidiu o julgador (ID. c0d1be1):



    ‘Conforme dispõe os arts. 836, da CLT e 505 e 507, ambos do CPC/2015, é vedado se conhecer de matérias já decididas, visto que transitadas em julgado. 



    No presente caso, o Acórdão de id 5bcca87 que transitou em julgado, em, 26/01/202 (sic), determinou a execução dos honorários do beneficiário da justiça gratuita, nestes termos: 



    ‘ACORDAM OS INTEGRANTES DA SEÇÃO ESPECIALIZADA, por unanimidade, conhecer II DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO do agravo de petição e dar-lhe parcial provimento para determinar que a verba honorária devida pela ora exequente por força da decisão proferida pelo c. TST nos autos da mencionada ação rescisória nº TST-RO80294-97.2015.5.07.0000, seja, também, executada nestes autos, sem qualquer condição suspensiva.’ (destaquei).’” (eDoc. 1, p. 2)



    Identifico, ainda, incoerência na narrativa apresentada na peça vestibular, na qual se faz referência a “decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista n° 0000407-90.2013.5.07.0014”, para, em seguida, afirmar que “[n]os autos da ação rescisória supra citada, a reclamante foi citada para pagar ou garantir a execução em relação aos honorários sucumbenciais”. Vide:



    “Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista n° 0000407-90.2013.5.07.0014, que viola, flagrantemente, a excelsa decisão da E. Suprema Corte, proferida em 20/10/2021, nos autos da ADI nº. 5766, de relatoria do i. Ministro Luís Roberto Barroso. 



    Nos autos da ação rescisória supra citada, a reclamante foi citada para pagar ou garantir a execução em relação aos honorários sucumbenciais atinentes à ação em tela, perfazendo um valor de R$23.858,74. 



    Ocorre que quando da sentença de mérito, ID. 659cd78, foi concedido à reclamante o benefício da justiça gratuita.”



    De todo modo, após consulta ao Processo nº 0000407-90.2013.5.07.0014 no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (TRT 7), observo que, nesses autos, foi proferido acórdão em sede de agravo de petição, cujo teor transcrevo, na parte que interessa para a solução da presente reclamação:



    “[...]



    Tem razão, contudo, a empresa agravante quanto à verba honorária.



    Com efeito, eis como está redigido o dispositivo da ação rescisória PROCESSO Nº TST-RO-80294-97.2015.5.07.0000 (ID f90cd92 - fls. 2515/2516), in litteris:



    ‘ACORDAM os Ministros da Subseção II Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso ordinário, apenas no tocante ao tema ‘honorários advocatícios’, para julgar procedente em parte a ação rescisória por violação do artigo 14 da Lei nº 5.584/70, a fim de desconstituir a sentença proferida pela 14ª Vara do Trabalho de Fortaleza/CE nos autos da Reclamação Trabalhista nº 000407-90.2013.5.07.0014 no tocante ao capítulo atinente aos ‘honorários advocatícios’, e, em juízo rescisório, julgar improcedente o pedido de pagamento da verba honorária formulado na inicial da reclamação trabalhista originária. Quanto à ação rescisória, considerando a sucumbência recíproca das partes, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios na proporção de 80% (oitenta por cento) e a ré na proporção de 20% (vinte por cento) do total da referida verba, que deve ser calculado sob o percentual de 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, de R$ 114.278,64, vedada a compensação. Prejudicado o julgamento do agravo regimental. Tendo em vista a procedência parcial da rescisória, com o trânsito em julgado, devolvam-se os valores relativos ao depósito prévio à autora. Oficie-se com urgência ao juízo da 14ª Vara do Trabalho de Fortaleza e à Presidência do Tribunal Regional da 7ª Região. Brasília, 30 de outubro de 2018. Firmado por assinatura digital (MP 2.200-2/2001) MARIA HELENA MALLMANN Ministra Relatora’



    Tal comando, transitado em julgado, não contempla qualquer ressalva quanto ao eventual direito da ora exequente aos benefícios da justiça gratuita, de modo que, tendo o d. Juízo da execução autorizado a execução da parcela nos autos da vertente reclamatória, deve ser cumprido, em sua íntegra.



    Desse modo, forçoso o provimento parcial do apelo, no sentido de que a verba honorária devida pela ora exequente por força da decisão proferida pelo c. TST nos autos da mencionada ação rescisória, seja executada nestes autos, sem qualquer condição suspensiva.” (grifo nosso)



    Conforme informação constante no sistema de acompanhamento processual do TRT 7, esse acórdão foi publicado no DJe de 14/12/23, tendo ocorrido o decurso do prazo recursal para “ANDREA MENESES SILVEIRA em 26/01/2024”.



    Entendo que, ao afirmar que “o TRT-7 não indeferiu a suspensão da exigibilidade, mas apenas entendeu que não houve ressalva na decisão do TST quanto a isso” e ajuizar a reclamação sem a juntada de documentos a fim de corroborar suas alegações, Andreia Menezes Silveira propõe a presente ação constitucional com violação dos deveres disciplinados no art. 77, inc. I e II, do CPC, que assim dispõem:



    “Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:



    I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;



    II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento”.



    O Código de Processo Civil também disciplina que:



    “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:



    [...]



    II - alterar a verdade dos fatos;



    [...]



    VI - provocar incidente manifestamente infundado”.



    “Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.” (grifo nosso)



    Das informações colhidas em consulta ao Processo nº 0000407-90.2013.5.07.0014 no TRT 7, tem-se que o entendimento quanto a ser passível de execução naqueles autos “a verba honorária devida [por Andreia Menezes Silveira] por força da decisão proferida pelo c. TST nos autos da mencionada ação rescisória [Processo nº 80294-97.2015.5.07.0000 ...], sem qualquer condição suspensiva”, decorre de acórdão firmado em sede de agravo de petição, transitado em julgado em 26/1/24. 



    Dessa perspectiva, tem-se que a presente reclamação é manifestamente inadmissível, incidindo o óbice do art. 988, § 5º, I, do CPC:



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    A disciplina legal corrobora entendimento jurisprudencial consubstanciado na Súmula nº 734/STF:



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.”



    A oposição de exceção de pré-executividade - e a decisão proferida pelo juízo natural competente para seu conhecimento, indeferindo a pretensão formulada, afirmando a “veda[ção] se conhecer de matérias já decididas, visto que transitadas em julgado” - não constituem qualquer justificativa válida para a propositura da presente reclamação, em descompasso com a regra do art. 988, § 5º, I, do CPC.



    O art. 292, § 3º, do CPC prescreve que “[o] juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor”.



    No exercício dessa prerrogativa, corrijo o valor da causa para que corresponda a R$ 23.858,74 (vinte e três mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e setenta e quatro centavos).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF), e condeno a reclamante por litigância d má-fé, fixando a multa no montante de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa corrigido, cuja execução deverá ser realizada nos autos em referência nesta reclamação.



    Para tanto, envie-se cópia do acórdão à autoridade reclamada para que a junte aos autos do processo, dando-se ciência às partes para que procedam como entender de direito.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto de multa processual prevista nos artigos 1.021, §4º e 1026, § 2º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente